Tribunal: TJMT
Processo: 0003780-19.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003780-19.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE DIAS DE SOUZA - CPF: 022.881.001-92 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MARILDO DANIEL - CPF: 023.486.071-58 (APELANTE), DUCIRENE NATIPA MEDEIROS - CPF: 009.658.962-00 (APELANTE), ROBERTO BARBOSA SANTOS - CPF: 843.053.802-00 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), DUCIRENE NATIPA MEDEIROS - CPF: 009.658.962-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal E processual penal. Apelação criminal. Tráfi
co de drogas e associação para o
tráfico. Busca domiciliar. Justa causa caracterizada. Provas
robustas

da
materialidade
e autoria de
ambos
delitos
.
Vínculo estável entre os apelantes e corré. Tráfico privilegiado incabível
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de
9
(nove) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição
de ambos os delitos
por insuficiência de provas ou
, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca domiciliar;

(
ii
) definir se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de
drogas;

(
iii
) determinar se
fic
ou comprovada a estabilidade e permanência do vínculo para a configuração do crime de associação para o tráfico;
e
(
iv
) estabelecer se
é possível
a aplicação do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, as quais se evidenciam
por denúncias prévias de tráfico no local e pela confissão informal de um dos agentes durante abordagem.

4. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar o édito condenatório, especialmente quando harmônico com
as circunstâncias da apreensão e confissão extrajudicial dos acusados
.

5. A configuração do crime de associação para o tráfico exige o liame subjetivo e o
animus
permanente e estável, demonstrados no caso pela divisão de tarefas na embalagem e distribuição de drogas em conjunto com corré
que é
vizinha
do casal apelante.

6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da
minorante
do tráfico privilegiado, pois evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas
pelas circunstâncias do caso
.
2
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 3. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de
pena do tráfico privilegiado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI17171717; CPP,
arts
. 240, § 2o 18e 38619; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 20202020, 35 21212121e 4022; CP, art. 4423.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp
n. 2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 12.03.202524; STF, HC n. 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.202425; STF, RE n. 603.616/RO26; STJ, RHC n. 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13.12.201827; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator
Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.03.201828; STJ,
AgRg
no HC n. 727.463/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, j. 29.03.202229;
TJMT, AP 0004885-77.2019.8.11.0012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2021
;
TJMT, AP
0004868-92.2017.8.11.0050,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
17/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Marildo
Daniel
e
Jaqueline Dias de Souza
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal d
e
C
ampo Novo do Parecis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0003780-19.2017.8.11.0050
, conden
ando-os

à pena

de
9
(nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.
200
(mil
e
duzentos
) dias-multas,

pela
prática do
s

crimes
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06)
.

Os
apelantes
, na peça recursal que está no ID
311156529
, postulam
preliminarmente
,

a nulidade das provas obtidas, ante a
violação de busca domiciliar
d
iante
ausência de fundadas
razões
para a atuação policial.

No mérito, requer:
(i)

a absolvição

de ambos
em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a
inexistência de materialidade delitiva e
a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
suas
condenaç
ões
;
(
ii
)

a absolvição
de
ambos quanto
ao delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento
ausência
probatória acerca do delito
;

e
,

subsidiariamente,
(
iii
)

o reconhecimento e aplicação

para ambos do
tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O

Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no
ID 311156531
,

postula o desprovimento
dos
presentes
recurso
s
.

E, nesta instância
revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer que se vê
no ID
324127881
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

PRELIMINAR

De início, verifico que estão
preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Inicialmente, a Defesa suscita
a nulidade
das provas
obtidas
em busca
domiciliar

porque
fo
ram
realizada
s
sem fundadas
razões
,
violando o domicílio dos apelantes, sem que houvesse
ordem judicial.

Entretanto, tais alegações
não
merecem acolhimento
.

A
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça e do
c.
Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública
.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se
firmado
no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental
à
inviolabilidade domiciliar. A c. Corte Superior tem exigido
mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitiga
ção da garantia constitucional.

Ressalta-se que na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
c.
Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente é legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

No
caso destes autos,
o
s policiais
Tawie
d
e Abreu Freitas
e
Mauricio de Souza Toledo
, responsáveis pela prisão em flagrante
dos apelantes
,
afirmaram
perante
a
autoridade judicial
que
já haviam recebido várias denúncias de que o casal
Marildo
Daniel
e
Jaqueline
, ora apelantes,
estariam traficando entorpecentes para a corré
Ducirene

Natipa
Medeiros

que se encontrava em prisão
domiciliar
.

Relataram que, no dia em questão,

estavam
em patrulhamento
na região

do bairro Boa Esperança
,

no município de Campo Novo do Parecis/MT,
e
fizeram a abordagem da apelante Jaqueline
, oportunidade em que
confirmou aos policiais que
e
la e o companheiro estavam traficando drogas
e que havia drogas em sua residência.

Segundo os policiais
,
após a apelante autorizar a entrada da guarnição na residência,

ela também
indicou
onde as
substâncias estavam ocultas, atrás de uma cortina e no interior de uma tomada falsa, locais onde os policiais efetivamente apreenderam
17 porções
de pasta-
base
de
cocaína
, totalizando
6,208g
. No imóvel, também foram encontrados manuscritos com a contabilidade do tráfico
(parte
das anotações consta pre
sente
nos autos no ID
.

47393036
, p.
57)
e quantia de valor em espéc
ie de
R$ 38,35
(trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Nesse contexto fático
,
verifica-se que
não se trat
a
de mera intuição dos
agentes públicos
para realização da busca domiciliar
,

mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões
diante de informações
recebidas
previamente
de que na

aludida

residência estava sendo praticada

a traficância, aliada aos relatos da própria apelante
, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca
realizada
.

Em síntese
, ao contrário do que sustenta a defesa, conforme consta das provas colhidas, a atuação policial mostrou-se legítima, decorren
do de contexto fático relevante em que ocorrera a prática de crime permanente, autorizando a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial ou autorização
.

Convém trazer os apontamentos da i. PGJ:
“Considerando os elementos citados acima que integravam o cenário de flagrância, o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar em razão da prática do crime permanente em questão, o que veio a
ser
corroborado com o fato de ter sido localizada substâncias entorpecentes no local, a saber, pasta-base de cocaína.”
(ID. 324127881).

A
propósito
, recentemente, o
c. STJ
decidiu:

“(...)

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
.

2
. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

Assim,
observa-se que
as medidas
a
dotadas pelos agentes p
úblicos
não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidad
e, liberdade e/ou privacidade dos
apelante
s
, notadamente porque praticadas
sob fundadas
razões
, inexistindo violação ao seu domicílio.

Logo
,
REJEITO

a preliminar suscitada.

VOTO
MÉRITO

No mérito, a Defesa pugna, primordialmente, pela
absolvição
dos apelantes
pelo
s
delito
s
de tráfico de drogas e
de associação ao tráfico.

No entanto, apesar d
a negativa da traficância
pelos réus
, as provas produzidas nos autos
pesam
em desfavor
à pretensão absolutória.

A exordial acusatória

narra os fatos da seguinte forma:

“No mês de julho de 2017, em dia e horário não determinados, em Campo Novo
do Parecis
(MT), MARILDO DANIEL, JAQUELINE DIAS DE SOUZA e DUCIRENE NATIPA MEDEIROS associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apurou-se que MARILDO DANIEL e JAQUELINE DIAS DE SOUZA recebiam drogas de DUCIRENE NATIPA MEDEIROS, para serem embaladas em trouxinhas e, em seguida, serem comercializadas. A casa 6 (seis) trouxinhas embaladas e comercializadas, DUCIRENE NATIPA MEDEIROS ficava com o lucro de 5 (cinco) trouxinhas,
enquanto que
MARILDO DANIEL e sua convivente JAQUELINE DIAS DE SOUZA ficavam com o lucro de 1 (uma) trouxinha. Ocorre que, no dia 3 de agosto de 2017, por volta das 17h50min, policiais militares ingressaram na residência de MARILDO DANIEL e JAQUELINE DIAS DE SOUZA, situada na Avenida Martinho Lutero, no 228, em Campo Novo do Parecis (MT), e apreenderam 17 (dezessete) trouxinhas de pasta base de cocaína (droga), pesando 6,4 gramas, destinadas à venda. MARILDO DANIEL e JAQUELINE DIAS DE SOUZA guardavam as 17 (dezessete) trouxinhas de pasta base de cocaína, pesando 6,4 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cabe registrar que tal droga havia sido repassada por DUCIRENE NATIPA MEDEIROS para MARILDO DANIEL e JAQUELINE DIAS DE SOUZA, para serem embaladas em trouxinhas e, em seguida, serem comercializadas.”
(
ID. 311155874, p. 7-11).

A

materialidade do
s
crime
s

está demonstrada
pelos
seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
311155874, p. 53-54
);
Laudo

P
reliminar de
Drogas
(ID
311155874, p. 61
);

Laudo Definitivo de Constatação de Drogas (ID 311155874, p. 113-118)
; Termo de Apreensão (ID 311155874, p. 55)
;
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

A
testemunha
Tawie

d
e Abreu Freitas
,

Policial Militar
,
relatou
em J
uízo
as seguintes informações
:

[...]

Testemunha:

Recordo que
já tinham várias denúncias desse pessoal, principalmente da
Duce
.

Promotor:

Da
Ducirene
?

Testemunha:

Isso, da
Duce
. A gente estava...
recebeu
umas denúncias do bairro Boa Esperança, e a gente
tava
fazendo uma ronda na região onde estavam falando desse pessoal.
Aí,
o
marido da Jaqueline, estava na porta da casa dele e o abordamos. Ele estava com um pouco de droga. Dentro da casa, a gente achou mais uma quantidade boa de droga.
Não me
lembro
quanto exatamente, mas achamos. Dentro da casa deles
tinha um buraco na parede que eles usavam para conversar com a
Duce
, porque eles são vizinhos de parede, aí tinha um buraco. A Jaqueline até falou na delegacia que era por ali que eles passavam, o casal eles faziam as porções para a
Duce
e passavam pra
Duce
.
Tinha até vários papéis anotados com a quantidade que eles faziam para poder cobrar no final.

Promotor:
Parece que a Dulce é quem fornecia a droga para eles confeccionarem as porções?

Testemunha:

I
sso, exatamente isso.

Promotor:

Então não foi uma situação aleatória, vocês já tinham várias informações?

Testemunha:

Várias, várias.

Promotor:
E o que eles falaram, cada um deles falou ali, no momento da abordagem? O senhor se recorda?

Testemunha:

Exatamente não lembro, lembro mais da delegacia, quando eles falaram
a
quantidade que tinham feito. Foi uma quantidade que assustou a gente. Lembro que era em torno de mil que tinham feito em uma semana.

Promotor:

Eles admitiram a situação.

Testemunha:

Admitiram. Estava tudo
anotadinho
de quanto eles faziam para depois cobrar.

Promotor:
Ela passava a droga e eles confeccionavam os papelotes?

Testemunha:
Eles entregavam um pouco de droga e um pouco em dinheiro. Lembro até que eles falaram o valor, acho que era dez ou cinco reais cada porção que eles faziam.
[...]

(Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha
Tawie
de Abreu Freitas
, ID
311155883
).
Destaquei

No mesmo sentido,
a testemunha

Mauricio de Souza Toledo
,
Policial Militar,
corroborando com o depoimento do PM

Tawie
, relatou em J
uízo as seguintes informações
:

[...]
Testemunha:

Senhor, a gente recebeu informações que na casa da Jaqueline estava tendo comércio de entorpecentes, e lá residia ela e o esposo dela, e eu acho que uma filha, e aí
ela estava fora da casa, a gente
abordamos ela
, a gente pediu autorização para entrar, aí ela autorizou
, a gente
entrou para dentro
, e aí foi achado ali em dois lugares diferentes, acho que uma quantia de 10 a 15 porções ali de entorpecentes ali. Só que o curioso é que
achamos também várias anotações deles
, entendeu? E a gente encaminhou isso para a delegacia e na delegacia eles relataram que
faria,
que
eles fazem o
empetecamento
e o comércio ali. Eles faziam cerca de mil a duas mil petecas por semana ali.
Aí, foi assim.

Promotor:

Qual era a participação da
Ducirene

Natipa
Medeiros?

Testemunha:

A Jaqueline falou que, através de entrevistas com a Jaqueline, de quem que ela pegava esses entorpecentes, ela falou que era da
Duce
, que ela pegava da
Duce
e meio que a
Duce
passava
pra
ela, ela fazia, revendia e passava o dinheiro pra
Duce
.

Promotor:
Vocês chegaram de
ir em
diligência atrás dessa
Ducirene
?

Testemunha:
Senhor, a gente, porque ela morava do lado lá, eu não sei se ela está morando ainda, aí ela estava em prisão domiciliar, a gente bateu lá e ela deixou a gente entrar,
a gente fizemos
um avulso na casa dela, só que não foi
encontra
do nada.

Promotor:

Então, a
Ducirene
é vizinha dos outros dois réus?

Testemunha
:

Sim. Na época do fato, sim, agora eu não sei onde que ela reside.

Promotor
:

O senhor se recorda
onde as drogas for
am
apreendidas na casa?

Testemunha
:

Senhor
,
foi
numa tomada falsa, um buraco numa tomada falsa e na cortina, atrás de uma cortina.

Promotor
:

Os dois réus, o marido e a mulher,
os dois confessaram que estavam comercializando?

Testemunha
:

Sim, sim.

Promotor
:

As anotações que o senhor estava mencionando são essas aqui? Se quiser olhar fica
a
vontade.

Testemunha
:

Sim,
foi
essas.

Promotor
:

E essas anotações aqui, essa que o senhor está reconhecendo, os réus mencionaram que era a respeito do que?

Testemunha
:

Do comércio de entorpecentes. E a
Jaque
falou, a Jaqueline falou que por semana ela e o esposo dela fazia mil a duas mil petecas por semana.

[...].

(
Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha
Mauricio de Souza Toledo
, ID
311156499
).

Destaquei

Nota-se que os depoimentos prestados pelos policiais
Tawie
e Mauricio
mostram-se harmônicos e convergentes no sentido de confirmar a prática de tráfico de drogas pelos réus em conjunto com
a corré

Ducirene
. Ambos relataram que a atuação policial decorreu de denúncias prévias acerca da comercialização de entorpecentes no local e que, durante a diligência, foram apreendidas porções de droga e anotações relacionadas à atividade ilícita na residência dos acusados.

As testemunhas também foram uníssonas ao afirmar que os próprios réus admitiram realizar o preparo e a comercialização das porções de entorpecentes,
fornecendo-lhes detalhes sobre o
modus operandi
empregado, sendo que a
atividade
ilícita
ocorria de forma contínua e
escalonada
, com produção semanal
considerável
.
I
ndicaram que
Ducirene
fornecia a droga, cabendo ao casal o fracionamento das porções e a revenda, com posterior repasse de valores,
circunstâncias corroboradas pelas anotações apreendidas e pelo fato de a corré residir
ao lado dos acusados, evidenciando a atuação conjunta e estruturada na prática do tráfico de drogas.

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, q
ue os depoimentos de policiais
não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
em incriminar
em
injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”
.

Impende consignar que, n
a
fase extrajudicial,
o
apelante
Marildo
relatou em interrogatório que por estar desempregado e em dificuldades financeiras, aceitou, junto com sua e
sposa Jaqueline, uma proposta da corré

Ducirene
(vulgo “Dulce”) para embalar entorpecentes em “petecas”. O acordo previa o pagamento de uma unidade da droga para cada
cinco
embaladas,
de modo que
recebiam os entorpecentes
para a embalagem em “trouxinhas” para a venda (ID.
311155874
– pp. 25/26).

A dinâmica consistia no recebimento diário de pedras de substância
entorpecente através de um buraco na parede, especificamente uma tomada de energia que interligava as residências dos envolvidos.
Ducirene
deixava o material e os avisava por telefone.
A função do casal era de p
reparo e embalagem, devolvendo o material pronto para “Dulce”
comercializar.

Destarte, a
apelante Jaqueline
em fase extrajudicial,
em sintonia com as declarações de

Marildo
, confirmou que embora
Ducirene
, sua vizinha,
est
ivesse em prisão domiciliar por
duas semanas, esta
não
interrompeu as atividades de narcotráfico.
Admitiu que

“
há
muito tempo”
auxilia a corré no preparo das porções, agindo em conjunto com seu companheiro
Marildo
e que a logística envolvia a passagem dos entorpecentes por um buraco de tomada falsa que interliga as residências.
A
firmou que pelo
“
serviço
”
de embalagem,
Ducirene
custeava o aluguel
de sua casa
, além de fornecer
quantia em dinheiro
e drogas para consumo pessoal do casal, negando
a venda de drogas
e
que o entorpecente encontrado em sua residência pertencia
a
citada corré, que
“não teve tempo de pegar a droga antes da chegada dos policiais”
(ID.
311155874
– p. 32).

Nesse c
enário
, é forçoso reconhecer que as versões narradas
em
J
uízo
pelos apelantes
,
entram em contradição com o que foi relatado em fase extrajudicial
.
A

apelante
Jaqueline

apresentou nova versão dos fatos, assumindo-se como usuária de entorpecentes à época da prisão
;
que as substâncias apreendidas em sua residência eram de propriedade comum do casal, tendo sido adquiridas pelo com
panheiro
,

Marildo
,

em uma p
raça do
bairro
Boa Esperança
;
n
eg
o
u
qualquer vínculo criminoso com
Ducirene
, alegando que mantinham apenas relação de vizinhança.

P
or sua vez, o
apelante

Marildo
Daniel
também aduziu a
posse
de droga
para consumo pessoal, justificando a quantidade encontrada pela prática de adquirir montantes maiores para uso prolongado.

Não obstante a negativa judicial dos apelantes
,

constata-se
dos autos
que ambos os agentes policiais narram versões coincidentes dos fatos
,
tendo sido
constatado
o
envolvimento dos apelantes na prática reiterada
na traficância
,
t
endo, tais
circunstâncias,
sido
corrob
oradas
pelas circunstâncias da apreensão
e
pela própria
confissão
extrajudicial
dos acusados
.

Desse modo
,
a despeito de os apelantes negarem a autoria delitiva em Juízo, verifica-se que tal tese permaneceu isolada nos autos, porquanto o conjunto probatório produzido demonstra de forma suficiente que ambos se utilizavam da própria residência para a prática do tráfico de drogas, em conluio com a vizinha, corré
Ducirene
.

Assim, não remanesce dúvida quanto à prática do delito, sobretudo porque a negativa apresentada não possui força para infirmar as declarações prestadas em Juízo pelos policiais, inexistindo,
outrossim
, qualquer elemento que indique eventual intenção dos agentes públicos de incriminá-los falsamente.

Por conseguinte,
tendo em conta

as
circunstâncias apresentadas,
bem como as
declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios
produzidos
,
a manutenção da condenação d
o
s
apelante
s
é
medida que impõe.

Não se pode olvidar

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como
preceitua
o Enunciado n. 7
do TJMT
:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Diante do exposto,
não há como se cogitar na absolvição do
s
apelante
s

em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
III ou
VII do Código de Processo Penal,
sendo inaplicável
o
princípio constitucional da presunção de inocência
e

d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se sabe,
diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Importante reforçar quanto
ao crime de associação para o tráfico
, a despeito de os apelantes terem negado a prática da efetiva associação, ao argumento de que não
tem contato com a corré
Ducirene
e por serem apenas usuários
,
constata-se que
a
alegação judicial
de ambos ficou isolada nestes autos, uma vez que a atuação
do casal em conjunto com a vizinha “Dulce”
na empreitada criminosa em apuração
fico
u comprovada pel
a confissão detalhada e coerente dos
dois
em interrogatório extrajudicial
, que foram confirmad
a
s pelas
declarações
coerent
es e concatenadas dos policiais nas duas fases processuais.

Como é sabido para a configuração
do tipo penal
ora em comento
é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circun
stâncias que, no presente caso,
estão demonstradas
.

A
estabilidade e o propósito comum
fica
ram sobej
amente demonstrados nos moldes acima exposto.

Como exaustivamente analisado, os acusados
Marildo
e Jaqueline mantinham divisão de tarefas clara e coordenada: enquanto ambos se dedicavam ao preparo e fracionamento das substâncias, a
cor
ré
Ducirene
gerenciava
a aquisição
da drogas
e posterior
comercialização final do entorpecente
, enquanto eles ficavam com parte do lucro e entorpecentes
.

Tais circunstâncias, aliadas à prova colhida sob o crivo do contraditório, confirmam o
animus
associativo.

Registre-se, por
oportuno
, que
o

julgador sentenciante
bem concatenou as provas produzidas durante a instrução processual, confirmando o que se detalhou na
fase investigativa a respeito de toda a atividade cr
iminosa envolvendo os apelantes (ID.
311156513
– pp. 12/13).

Não
resta dúvida que
há comprovação de que
acusados
negociavam a venda dos entorpecentes entre si e com terceiros com estabilidade e permanência, sendo
certo, a relação de confiança existente entre os
três
envolvidos
.

Isso porque,
tanto a prova testemunhal
quanto os elementos probantes
extraídos
demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas entre os apelantes e
Ducirene
, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente,
ficando
claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de
Campo Novo do Parecis
/MT
, não remanescendo dúvida que os
dois
praticaram o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, porque
novamente,
a negativa
de ambos
não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das d
uas fases da persecução penal.

A propósito,
colhe-se
precedentes deste e. Tribunal
:

“
É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.”
(TJMT, AP 0004885-77.2019.8.11.0012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2021).

“
Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os
acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.”

(TJMT,
AP
0001715-24.2019.8.11.0101,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j. 24/03/2021).

Noutro giro, no que diz respeito à
incidência da
minorante
descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
postulada pelos apelantes, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o
réu
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Saliente-se
que a intenção do legislador, ao elaborar a referida
minorante
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na
medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente.
A ausência de apenas um determina negar a benesse.
”
(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o j
uiz
de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da
minorante
em favor do
s
apelante
s
, asseverou que:

“(...)
Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que os acusados não fazem jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei no 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, embora os réus sejam primários, possuam bons antecedentes,
a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendido, aliado à quantidade e às declarações das testemunhas ouvidas em juízo comprovam
que se dedicavam à atividade criminosa, traficância.

(...
)”
(
ID.
311156513
– pp. 10/11).

Diante disso, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao
s
apelante
s
Marildo
Daniel
e
Jaqueline
, porquanto
o
magistrad
o
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto

que
ficou comprovado, nestes autos, que o
s
recorrente
s
estava
m
fazendo da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, denotando, assim, sua dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Em situação semelhante, eis o posicionamento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese, verifica-se que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram, expressamente, que o agravante fazia do tráfico seu meio de vida, haja vista não apenas a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos - 38 porções de cocaína, pesando 4,2 gramas; 33 porções de crack, contendo 23 gramas e 14 porções de maconha, pesando 21,2 gramas (e-STJ, fl. 19) -, mas, principalmente, devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, havendo, inclusive, a confissão informal da traficância como meio de vida.
”

(STJ,

AgRg
no HC 727.463/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
29/3/2022)
.

Consoante bem apontado pelo douto procurador de justiça,
“o simples fato
dos
recorrentes terem sido condenados pelo delito de associação para o tráfico já obstaculiza a aplicação da referida causa de diminuição.”
(ID. 324127881).

Nesse
sentido:
“A condenação simultânea por tráfico de drogas e associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), por evidenciar dedicação à atividade criminosa e integração em organização.”
(TJMT, AP
0004868-92.2017.8.11.0050,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
17/06/2025
).

Assim sendo
, a causa especial de diminuição de pena almejada pelo
s
apelante
s

não
pode
ser aplicada.

Pelo exposto
, em
consonância
com o

parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026